Tribunal: TJMT
Processo: 0013898-61.2018.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013898-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEIA SOBRAL SILVA - CPF: 973.239.341-68 (APELADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), KATIA GOBATTI CALCA - CPF: 803.175.960-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTES DA LAVRATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, anulando o Auto de Infração nº 115369 e a consequente CDA nº 20177470056, lavrados em desfavor de Cleia Sobral Silva por supostas infrações ambientais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do auto de infração ambiental lavrado após o encerramento das atividades empresariais do estabelecimento autuado, considerando a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental, conforme jurisprudência do STJ, possui natureza subjetiva, demandando a comprovação de culpa do agente para sua configuração.

4. O auto de infração foi lavrado em 27/01/2009, posteriormente à cessação das atividades empresariais da recorrida, ocorrida em 27/11/2007, dentro do prazo de 90 dias concedido pela notificação para regularização ambiental.

5. A extinção da atividade empresarial potencialmente poluidora dentro do prazo concedido para regularização atinge o mesmo fim almejado pela administração pública, qual seja, cessar a atividade nociva ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É nulo o auto de infração ambiental lavrado após o encerramento das atividades empresariais do estabelecimento autuado, quando não comprovada a culpa do agente, dada a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 66 e 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1746275/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 11/3/2019; TJ-MT, Apelação 00005178020098110107, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0013898-61.2018.8.11.0004
movida por
CLEIA SOBRAL SILVA
, que julgou procedente o pedido contido na exordial, anulando o Auto de Infração nº 115369 e, por consequência, a CDA nº 20177470056.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz, em síntese, que a apelada não colacionou provas capazes de demonstrar que não tiveram qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso. Menciona que, a mera alegação de que teria dado baixa no CNPJ do estabelecimento, não comprova que, de fato, deixou de fazer funcionar as atividades mesmo após o decurso do prazo para notificação.

Alega que restou devidamente demostrada a materialidade e autoria da infração ambiental, ademais, afirma que a ação em comento discute a validade de ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, salvo prova em sentido contrário, cujo ônus recai integralmente sobre a apelada.

Dessa forma, pretende o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença ora impugnada.

Houveram contrarrazões.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento do recurso, id. 153392690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0013898-61.2018.8.11.0004
movida por
CLEIA SOBRAL SILVA
, que julgou procedente o pedido contido na exordial, anulando o Auto de Infração nº 115369 e, por consequência, a CDA nº 20177470056.

Colhe-se dos autos que a Apelada, Cleia Sobral Silva, ingressou com a presente Ação Anulatória de Ato Administrativo, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 115369, lavrado em 27/01/2009, que ensejou aplicação de multa com a consequente inscrição da apelada na dívida ativa.

Consta da inicial que Cleia Sobral Silva, foi autuada pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
por
“fazer funcionar estabelecimento utilizador de recurso ambiental, considerado efetiva ou potencialmente poluidor, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais e deixar de atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido (notificação nº 112744 de 17/10/2007), conforme auto de inspeção nº 129155 de 27/01/2009”.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“[...] Portanto, o que se constata dos autos é que o órgão ambiental lavrou o Auto de Infração nº 115369 na data de 27/01/2009 posteriormente a cessão a atividade efetiva ou potencialmente poluidores que se deu em 27/11/2007, aproximadamente 47(quarenta e sete) dias da notificação.

Ou seja, a autora extinguiu a atividade empresaria efetiva ou potencialmente poluidora dentro do prazo concedido pela Administração Publica para a regularização ambiental, prazo este que se presume benevolente à autora.

Além do mais, não há razão alguma sancionar o empresário que possui um prazo para a regularização ambiental e ao invés disso cessa sua atividade se ambos os atos possuirão o mesmo fim, cessar a atividade nociva ao meio ambiente.

Desta forma, cingindo-se a lide posta somente nos fatos ensejadores do autor de infração nº 115369, sem adentrar ao mérito de eventual dano ambiental provocado pela autora, forçoso é a procedência da ação.

Destarte e por tudo mais que dos autos consta, julga-se procedente a presente demanda para anular o Auto de Infração de nº 115369, e por consequência a CDA nº 20177470056 que de lá se originou.[...]”

Contra a referida sentença insurge o Recorrente.

Como se sabe, nos casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.

A propósito:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO
8.468
/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
280
/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7
/STJ.

(...) 4.
Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental
. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta. 5. Agravo Interno não provido.” (
AgInt no REsp 1746275/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 11/3/2019). [Destaquei]

Desse modo, faz-se necessário verificar a comprovação da existência de culpa do Apelado.

Analisando os documentos acostados, observa-se que a SEMA/MT, lavrou em desfavor do Recorrente, o Auto de Infração nº 115369, lavrado em 27/01/2009, por
“fazer funcionar estabelecimento utilizador de recurso ambiental, considerado efetiva ou potencialmente poluidor, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais e deixar de atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido (notificação nº 112744 de 17/10/2007), conforme auto de inspeção nº 129155 de 27/01/2009”.

Consta do Relatório Técnico de Inspeção n. 35/DUDBG/SEMA/2009, que na data de 17/10/2007 a equipe de fiscalização da SEMA realizou vistoria no empreendimento da ora Apelada, onde foi identificado a existência de uma fossa séptica que recebe os efluentes do empreendimento. Na oportunidade foi lavrada a Notificação nº 112744 para o empreendimento
requerer
o licenciamento ambiental da atividade de oficina mecânica no prazo de 90 dias. Contudo, ao retornar ao local a empresa já estava fechada.

O Auto de Infração nº 115369 autuou a apelada pela prática das infrações administrativas previstas nos art. 66 e 80 do Dec. Fed n. 6.514/08, quais sejam:

“Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental:”

Ab initio,
tanto o recurso de apelação, quanto o parecer da Procuradoria de Justiça apontam a presunção de veracidade do auto de infração, bem como o ônus probatório da parte apelada.

No entanto, denota-se dos autos e de todos os atos administrativos realizados pelo Órgão Ambiental competente, que a Notificação nº 112744 de 17/10/2007, não foi para
“apresentar”
ou
“regularizar o empreendimento com a realização do licenciamento”
e sim para
REQUERER
o referido licenciamento ambiental, momento em que a empresa, que já estava passando por problemas financeiros, resolveu dar baixa em seu CNPJ.

O cancelamento do CNPJ ocorreu antes do auto de infração
,
antes da constituição da multa ambiental
. Portanto, não há que se falar que a empresa que foi extinta sem quitar as obrigações resultantes de infração ambiental, uma vez que época da lavratura do auto de infração a
empresa não estava mais em atividade.

Outrossim, como mencionado, a notificação foi para que a apelada pleiteasse o licenciamento, assim, me parece que há fundadas duvidas acerca da materialidade do auto de infração, pois, a conduta tipificada no artigo 66 do Decreto 6.514/08, só poderia ser vista após o prazo de 90 dias – da notificação – e da manutenção das atividades empresariais, o que claramente não aconteceu.

Portanto, o Magistrado de origem agiu de modo correto e congruente ao julgar procedente a ação anulatória, anulando o Auto de Infração nº 115369 e, por consequência, a CDA nº 20177470056, vez que a empresa não estava mais em atividade quando da auto de infração e, consequentemente, não havendo comprovação da existência de culpa do apelado.

Por fim, quanto à alegação da Apelante de que não foi notificada da baixa do CNPJ, não merece prosperar, vez que no próprio relatório técnico do auto de infração há informação que a empresa havia sido fechada.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO
– INDICAÇÃO ERRÔNEA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA NA NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO – INCONSISTÊNCIA ENTRE A ÁREA DEGRADADA, DADOS DE SATÉLITE E OS LIMITES DA PROPRIEDADE – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EFETIVA DE DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO NÃO AMPARADO POR AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário.
Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação.
2 – Verificando que o autuado apresentou autorização do desmate parcial da área, alinhado às inconsistências quanto à área degradada e os limites da propriedade, incabível a condenação dos danos materiais e morais, eis que impossível a mensuração da área efetivamente degradada. (TJ-MT 00005178020098110107 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2021)

Ante o exposto,

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos para manter a sentença do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024